Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ante a preclusão da matéria discutida, não conheceu do agravo de instrumento.

2. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3. Uma vez que a questão acerca da necessidade de produção de prova pericial foi dirimida em decisão pretérita e, diante da inércia da parte em apresentar os documentos que entendesse de direito, a fim de viabilizar a realização da prova técnica no momento oportuno, operou-se, no caso, a preclusão da discussão acerca dos cálculos apresentados pelo exequente.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.